Tribunal: TJBA
Processo: 8051980-92.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Graça Marina Vieira Furtado

Processo:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8051980-92.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

Relator:
Desa. Graça Marina Vieira Furtado

AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE SUINOS,EQUINOS,AVIARIOS E CULTIVO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO DE ITARANTIM

Advogado(s): DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como JOAO PEDRO FERREIRA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ITARANTIM

Advogado(s):

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CRIAÇÃO DE SUÍNOS. ERRADICAÇÃO EM PERÍMETRO URBANO. POCILGA COMUNITÁRIA. POLÍTICA PÚBLICA. CONTROLE JUDICIAL. SEPARAÇÃO DOS PODERES. PRINCÍPIO DA TRANSPARÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência, o qual buscava compelir o Município a construir pocilgas comunitárias em área rural, como alternativa à proibição da criação de suínos no perímetro urbano, instituída por decreto municipal.

II. Questão em discussão

A controvérsia central consiste em analisar a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário para: a) determinar a implementação de política pública específica, qual seja, a construção de pocilgas comunitárias, em face da discricionariedade administrativa e do princípio da separação dos poderes; b) suspender os efeitos de decreto municipal que proibiu a suinocultura em área urbana, sob o fundamento de proteção à saúde pública e ao meio ambiente; e c) determinar a apresentação de procedimentos administrativos relacionados a tentativas frustradas de aquisição de área rural, em observância ao princípio da transparência.

III. Razões de decidir

O Poder Judiciário não pode, em regra, substituir o juízo de conveniência e oportunidade do administrador público para determinar a execução de políticas públicas específicas, como a construção de infraestrutura, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

Os atos administrativos, como o decreto municipal que proíbe a criação de suínos em perímetro urbano, gozam de presunção de legitimidade, a qual somente pode ser afastada por prova robusta de ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verificou de plano. A edição do ato normativo foi precedida de longas tratativas com os interessados e mediação do Ministério Público, afastando a alegação de medida abrupta.

Embora não seja cabível a determinação para a construção das pocilgas, é dever da Administração Pública garantir transparência em seus atos. O pedido de apresentação dos procedimentos administrativos que trataram da tentativa de aquisição de área para a realocação dos criadores encontra amparo no direito à informação e no princípio da publicidade.

Com o julgamento de mérito do Agravo de Instrumento, o Agravo Interno interposto contra a decisão liminar que indeferiu a antecipação da tutela recursal perde seu objeto, devendo ser julgado prejudicado.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido. Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento: "1. A determinação judicial para a construção de pocilgas comunitárias representa indevida interferência no mérito administrativo, violando o princípio da separação dos poderes. 2. A presunção de legalidade do ato administrativo que proíbe a suinocultura em área urbana, editado após anos de negociação e por recomendação do Ministério Público, prevalece quando não demonstrada ilegalidade manifesta. 3. O direito à informação e o princípio da transparência justificam a determinação para que o poder público apresente os procedimentos administrativos relacionados à implementação de políticas públicas."

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, XXXV e 225; Lei nº 7.347/1985, art. 5º, §6º; Código de Processo Civil, art. 1.019.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no MS 27762/DF, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação DJe 01/10/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, data registrada no sistema.